Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-73.2018.8.11.0080
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 550.247.501-87 (RECORRENTE), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRENTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (REPRESENTANTE), APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS - CPF: 550.247.501-87 (RECORRIDO), ARNALDO THADEU SEGURA PEREIRA - CPF: 097.644.648-07 (ADVOGADO), FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA PEREIRA - CPF: 025.818.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso de Apelação:

0000981-73.2018.8.11.0080 - PJE

Data do Julgamento:

08/11/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE QUERÊNCIA

Recorrente(s):

MUNICIPIO DE QUERENCIA/

APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS

Recorrido(s):

APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS/ MUNICIPIO DE QUERENCIA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. REFLEXOS NO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E SALÁRIOS DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS NA ADI No 4.167/DF. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO DEVIDO. INOBSERVÂNCIA PELA MUNICIPALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER OBSERVADO O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE PROVIDO E DA PROMOVIDA IMPROVIDO.

1.
Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 145065187.

2.
Trata-se de ação de cobrança proposta por APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS, em face do MUNICIPIO DE QUERENCIA, objetivando o recebimento de diferenças de verbas salariais do período em que ocorreu o pagamento abaixo do piso da categoria.

3
. A Lei Federal no 11.738/2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica para todos os entes federados, passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data da modulação dos efeitos do julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade na qual foi analisada (ADI no. 4167-3/DF).

4.
Há de se observar que as questões relativas ao prejuízo orçamentário experimentado pelo Ente Federal, em razão do iminente reajuste, não é argumento viável a desqualificar o direito da Recorrente, pois pode se socorrer da União, consoante disposto pela Corte Suprema, no momento do Julgamento da ADI n 4.167/DF.

5.
Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA no 810.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE PROVIDO E DO MUNICÍPIO IMPROVIDO.

8.
Deixo de condenar o Município Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e artigo 134 da CF/88

e mantenho os percentuais dos honorários advocatícios de sucumbência conforme fixado em sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta por APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS, em face do MUNICIPIO DE QUERENCIA, objetivando o recebimento de diferenças de verbas salariais do período em que ocorreu o pagamento abaixo do piso da categoria.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, condenando o Município de Querência ao pagamento das diferenças salariais.

Inconformado, o Recorrente Município de Querência, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença com a finalidade de que seja julgado improcedente o pedido formulado pela promovente.

Já a Recorrente APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS, nas razões recursais, pugna pela modificação do índice de correção monetária, com amparo no Tema 810-STF.

Em contrarrazões, os Recorridos refutam as razões recursais, pleiteando o improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, em todos seus termos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares.

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da ilegalidade do pagamento do salário abaixo do piso salarial da categoria, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Merece reforma a sentença, contudo, no que tange aos índices de correção monetária e juros de mora.

A matéria atinente ao “debate quanto à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidente sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), conforme determina o art. No 9.494/97 com redação dada pela LEI 11.960/09”, esteve em discussão no Supremo Tribunal Federal, que, por maioria, reputou constitucional a questão suscitada e reconheceu a existência de repercussão geral, Leading Case RE no 870947/SE, tema 810.

Diante da oposição diversos embargos de declaração, o Ministro Relator Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu a aplicação da decisão da Corte tomada no Recurso Extraordinário (RE) 870947/SE, do tema 810 STF, a respeito da correção monetária de débitos da fazenda pública, aos processos sobrestados nas demais instâncias, até que Plenário aprecie pedido de modulação de efeitos do acordão daquele julgado.

Considerando que, em 03.10.2019, o Excelso Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os embargos de declaração opostos e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, passo a aplicar a correção monetária conforme o entendimento firmando nas teses fixadas no julgamento do referido TEMA.

TESES FIXADAS no julgamento de mérito do TEMA 810:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e

2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina

Diante das teses fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o índice de correção monetária da condenação imposta à Fazenda Pública deve ser o IPCA-E, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação ( art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09), por se tratar de relação jurídico não tributária.

Como a sentença recorrida determinou que a correção monetária seja calculada nos conformes do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97,
entendo que deve prevalecer o Tema 810, qual seja
que a correção monetária seja calculada pela variação do IPCA-E e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09),

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos ante as suas tempestividades e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso interposto por APOLIANA CONCEICAO DOS SANTOS para determinar que a restituição do valor cobrado de forma indevida seja corrigido monetariamente, desde a data do efetivo prejuízo, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e juros de mora com amparo no (artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97 com redação dada pela Lei n.o 11.960/09), calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, por outro lado, NEGO PROVIMENTO ao Recurso interposto pelo Município de Querência.

Custas e honorários conforme fixados na sentença.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022